Tribunal: TJES
Processo: 0014237-71.2019.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Sistema Remuneratório e Benefícios; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-04-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014237-71.2019.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RENATO CRUZ STEIN
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VILA VELHA e outros
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO nº 0014237-71.2019.8.08.0035
ORIGEM:
3º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública de Vila Velha/ES
EMBARGANTES:
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
;
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
EMBARGADO:

RENATO CRUZ STEIN
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

VOTO/EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DE DECISÃO COLEGIADA QUE CONHECEU E DEU PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO OUTRORA INTERPOSTO PELA PARTE AUTORA. ACLARATÓRIOS DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA CONHECIDOS E PROVIDOS. ACLARATÓRIOS DO ESTADO CONHECIDOS E NEGADOS. MERO INCONFORMISMO. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO QUE SE REFERE AOS ACLARATÓRIOS.

(1).
Cuidam-se de embargos de declaração opostos pelo Estado do Espírito Santo e Município de Vila Velha em face de acórdão outrora proferido, o qual reformou a sentença de origem e deu provimento ao recurso inominado interposto pela parte autora.

(2).
O Estado aduz, em resumo, que o acórdão foi omisso quanto à forma de pagamento judicial de débitos da Fazenda Pública, ante a impossibilidade de pagamento dos valores por meio de depósito em conta vinculada.

(3).
O Município de Vila Velha aduz que há erro material no acórdão guerreado, na medida em que a demanda foi proposta apenas em face do Estado do Espírito Santo, de modo que deve ser excluída do polo passivo cadastrado no PJe, bem como da condenação.

(4).
No âmbito dos Juizados Especiais, o art. 48 da Lei 9.099/95 reza que caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil. Sendo assim,
na forma preconizada pelo art. 1.022 do CPC, a oposição de Embargos de Declaração é cabível quando a sentença ou acórdão restarem eivados dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade, bem como para correção de erro material.

(5).
Não se vislumbra o vício apontado pelo Estado do Espírito Santo. A partir das razões lançadas na peça de embargos, nota-se o inconformismo da parte com o desfecho do julgado. A parte embargante aduz a impossibilidade de pagamento dos valores por meio de depósito em conta vinculada. Vê-se, a respeito do tema, que o comando legal descrito no art. 19-A da Lei 8.036/90, base para as hipóteses de declaração de nulidade do contrato de trabalho por burla à regra do concurso público (CRFB/88, art. 37, § 2º), é justamente impor o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador. Não há dúvida, portanto, que a pretensão em análise consubstancia-se demanda de natureza condenatória de
obrigação de fazer
, na medida em que o ente fazendário, uma vez reconhecida nulidade do contrato temporário, deve efetuar o depósito dos valores do FGTS na conta vinculada do trabalhador. A pretensão de pagamento da quantia diretamente ao embargado possui natureza de
obrigação de pagar quantia certa
, o que, como visto, desatende a norma especial mencionada, sem contar que viola as hipóteses legais de levantamento do valor FGTS, que se encontram estipuladas no art. 20 da Lei 8.036/90.

Por tudo isso, o
recolhimento do FGTS deve ser realizado em conta vinculada do trabalhador, com a liberação para saque conforme legislação própria.

(6).
Como se sabe, as razões apresentadas pelo embargante não autorizam a oposição da presente insurgência recursal de natureza eminentemente integrativa. Dessa forma, inexistindo qualquer vício, não merecem prosperar os argumentos do Estado.

(7).
No que se refere aos aclaratórios do ente municipal,
percebe-se a ocorrência do vício reclamado. Efetivamente, a presente demanda foi proposta tão somente em face do Estado do Espírito Santo. Dessa forma, determina-se a exclusão do Município de Vila Velha do polo passivo, vez que cadastrado equivocadamente no sistema PJe e, consequentemente, afasta-se a condenação imposta ao ente municipal no acórdão objurgado.

(8).
Da conclusão.

PROVIDO O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO MUNICÍPIO DE VILHA VELHA
, com a finalidade de sanar o erro material constante no acórdão e determinar a exclusão do Município de Vila Velha do polo passivo, vez que cadastrado equivocadamente no sistema PJe e, consequentemente, afastar a condenação de pagar imposta ao ente municipal no acórdão objurgado. Quanto aos aclaratórios do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,
RECURSO CONHECIDO E NÃO ACOLHIDO
. Nos demais termos, mantido o Acórdão por seus próprios fundamentos.

(9).
Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais no que se refere aos embargos de declaração.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)